Tribunal: STF
Processo: RE 1300288
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    É que, em vista de anterior apelo extremo deduzido pela Autarquia Previdenciária ora recorrida (evento 1, fls. 318-332), foi o feito encaminhado ao órgão julgador para eventual adequação considerando o Tema nº 313 da repercussão geral (evento 1, fl. 392).
    O juízo de retratação restou positivo, de modo a “(...) reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário (...)” (evento 1, fls. 406-408), o qual, inclusive, foi confirmado em sede apreciação de embargos de declaração (evento 1, fls. 433-436).
    Contra esses julgados que aplicaram a sistemática da repercussão geral, foi interposto, então, pela ora recorrente, recurso extraordinário (evento 2, fls. 433-436)
    No entanto, no âmbito desta Suprema Corte, com o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358/SE, Ministro Gilmar Mendes, há entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade de recurso interposto contra pronunciamentos que se limitam a aplicar, na origem, a sistemática da repercussão geral.
    Eis a ementa do julgado (com meus grifos):
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica  entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.056.899-AgR/AM, Ministra Cármen Lúcia; RE 939.014/MG, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.210.500/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.240.942/RS, Ministro Luiz Fux; RE 1.246.956/MG, Ministro Celso de Mello.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator